Tribunal: TJDFT
Processo: 0727319-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0727319-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS ARAUJO, HEIDY CARDOSO MENDONCA, JOSE AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL HORIZONTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelos autores contra a decisão interlocutória que, na origem (Processo n.o 0702388-24.2023.8.07.0011), indeferiu a tutela cautelar vindicada, em que se pretendia o depósito das taxas condominiais das três unidades (“D”, “E” e “F”) do Condomínio Residencial Horizonte. A decisão de ID 49037749 deferiu efeito suspensivo ativo ao recurso para permitir o depósito das contribuições de condomínio, e determinou a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões recursais, na forma do art. 1.019, inciso II do CPC. O AR retornou sem cumprimento, pelo motivo de endereço insuficiente (49652018). Os agravantes foram intimados a apresentarem endereço completo do agravado, no prazo de cinco dias, sob pena de revogação da medida liminar e não conhecimento do recurso (501911040), oportunidade em que se manifestaram em ID 50846643, pugnando pela intimação do condomínio agravado na pessoa de Guilherme Augusto dos Santos Araújo, primeiro agravante. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Verifica-se que o presente recurso não preenche os requisitos para o seu conhecimento. De acordo com o art. 1.016, incisos I e IV do CPC, o agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, sendo requisito indispensável da petição a indicação correta do nome e endereço dos advogados da parte agravada. No caso dos autos, os agravantes ajuizaram ação de consignação em pagamento contra o condomínio Residencial Horizonte, representado pelo síndico Jonas Alves da Silva, ora parte agravada. Contra a decisão que indeferiu tutela de urgência para o depósito das taxas condominiais das três unidades do condomínio, os agravantes interpõem o presente agravo de instrumento, recebido no efeito suspensivo conforme decisão de ID 49037749. Ao serem intimados a apresentarem endereço completo do agravado, os recorrentes peticionaram informando que o primeiro agravante agora é o síndico do condomínio agravado e o legitimado a receber citações e intimações em nome do agravado. Ocorre que não há como o autor primeiro agravante ser, ao mesmo tempo, autor e réu. A ação foi ajuizada contra o Condomínio Residencial Horizonte, na pessoa do síndico Jonas Alves da Silva, sendo esse à parte legítima para figurar no polo passivo da lide. Desse modo, ao não indicarem endereço completo do recorrido, o presente recurso carece de requisito legal, porquanto não viabiliza e instrumentaliza a peça recursal, além de violar a ampla defesa e o contraditório, senso inadmissível. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARTE AGRAVADA. INTIMAÇÃO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRESERVAÇÃO. IMPERIOSIDADE. DECISÃO PASSÍVEL DE AFETAR SUA ESFERA JURÍDICA E PATRIMONIAL. DILIGÊNCIA FRUSTRADA. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO ATUALIZADO DA PARTE RECORRIDA. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. APARELHAMENTO REGULAR DO AGRAVO DE INSTRUMENTO (CPC, ART. 1.016). DETERMINAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. INÉRCIA DA AGRAVANTE. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. CARÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO TORNADO INADMISSÍVEL. SEGUIMENTO NEGADO. AGRAVO INTERNO. PEÇA RECURSAL. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, se conformando e guardando congruência, o agravo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na decisão interlocutória como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1016, inc. II e III). 2. A exigência, endereçada ao agravante, de indicação do correto endereço do agravado de forma a viabilizar sua intimação para apresentação de defesa, exsurge como forma de preservação do contraditório, viga de sustentação do devido processo legal, prevenindo que a parte recorrida venha a ser alcançada por provimento passível de afetar sua esfera jurídica e patrimonial sem que lhe tenha sido oportunizado se defender no bojo do agravo de instrumento contra si interposto, consoante entendimento jurisprudencial positivado via de tese firmada por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1148296/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos (Temas Repetitivos no 376 e no 377). 3. A correta indicação do endereço da parte agravada, indispensável à formação e desenvolvimento válido e regular do recurso de agravo, encerra ônus que está reservado à parte agravante, donde, assegurada oportunidade à parte recorrente para sanear a lacuna que maculara o instrumento, consubstanciada na ausência de indicação do endereço atualizado da parte agravada, indispensável como forma de viabilizar o aparelhamento e instrumentalização do agravo, sua inércia deixa o recurso carente do pressuposto objetivo de admissibilidade, tornando-o manifestamente inadmissível, ensejando que lhe seja negado seguimento na forma prevista nos artigos 1.017, § 3o, e 932, III e parágrafo único, do estatuto processual. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1659940, 07229944320228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 28/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, em razão de sua inadmissibilidade por ausência de requisito legal, nos termos dos arts. 1.017, § 3o, e art. 932, inciso III e parágrafo único, do CPC. Revogo a decisão liminar concedida em ID 49037749. Comunique-se ao Juiz de origem. Publique-se. Intimem-se. gp Brasília/DF, 1 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator